Tribunal: TJMT
Processo: 1036147-72.2018.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1036147-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]

Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCAS LELIS LOPES - CPF: 032.815.991-33 (APELADO), MAURICIO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 838.966.005-91 (ADVOGADO), Presidente do Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília CESPE (APELANTE), CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE - CNPJ: 18.284.407/0001-53 (APELANTE), COMISSÃO DO CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA NO CARGO DE DELEGADO DE POLÍCIA SUBSTITUTO DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LUCAS LELIS LOPES

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE TÍTULOS – ATIVIDADES JURÍDICAS – CARGO NÃO PRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO – ASSESSOR DE GABINETE DE DESEMBARGADOR – EXPERIÊNCIA CERTIFICADA PELO MAGISTRADO – DOCUMENTO VÁLIDO PARA COMPUTAR PONTUAÇÃO – JUSTEZA E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES STF E STJ – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 1 – Segundo entendimento do STF e STJ, é de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter. 2 – Em se tratando de cargo de assessor de gabinete de Desembargador, a declaração expedida pelo magistrado, certificando que o candidato desempenhou atividades jurídicas, como elaboração de votos e decisões, tem fé pública e é válida para comprovar a atividade.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LUCAS LELIS LOPES

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos do Mandado de Segurança, identificado pela numeração única: 1036147-72.2018.8.11.0041, impetrada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, onde o

Juízo de Origem julgou procedente o pedido formulado na peça inaugural, confirmando a liminar deferida anteriormente, concedendo a segurança, e por consequência, reconheceu 0,80 (oitenta centésimos de ponto), pelo exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito pelo período de um ano completo, com a consequente reclassificação do impetrante de acordo com a nova pontuação (ID: 53305025).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em sede de Recurso de Apelação (ID: 53305030), que a decisão da autoridade coatora está correta e de acordo com o previsto no Edital, pois trazia a previsão dos requisitos necessários para obtenção de pontuação na fase de avaliação de títulos, que no caso, era o exercício de atividade jurídica privativa de bacharel em direito por tempo igual ou superior a 01 (um) ano. Assim, tendo o recorrido exercido o cargo de Assessor Técnico de Projetos de Acórdão – PDA – CNE – II, o qual aduz se tratar de atividade não privativa a bacharel em direito, assevera que não foi preenchido os requisitos exigidos no subitem 8.3.3. “e” do Edital do Certame.

Ainda, afirma que não se trata de uma restrição injustificada ou de violação frontal ao Princípio da Isonomia, uma vez que o preceito colocado no Edital trata de uma “situação-tipo” e não de determinado grupos ou de um indivíduo somente. Razão pela qual é genérica e não discriminatória.

Por fim, pugna pelo provimento do Recurso de Apelação, para que seja reformada a r. sentença objurgada, julgando improcedentes os pedidos constantes na exordial.

A parte Apelada não apresentou contrarrazões.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, se fez presente, na pessoa do Exmo. Dr. Procurador de Justiça, Sr. Paulo Ferreira Rocha, manifestando pelo desprovimento do presente Recurso de Apelação, e, consequentemente, pela ratificação da sentença reexaminada, conforme pode ser observado no parecer juntado ao processo sob o ID: 54644481.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
LUCAS LELIS LOPES

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, extrai-se dos autos que a Banca responsável pelo referido concurso público SEBRASPE, não concedeu a pontuação ao Impetrante ora Apelado, sob a fundamentação de que o cargo em questão (Assessor Técnico de Projetos de Acórdão – PDA – CNE – II), não era privativo de bacharel em direito.

Com isto, a parte Impetrante impetrou o presente Mandado de Segurança, visando que fosse concedida a segurança pleiteada, para que fosse reconhecido 0,80 (oitenta centésimos de ponto), pelo exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito pelo período de um ano completo, com a sua consequente reclassificação de acordo com a nova pontuação.

Após o regular tramite do feito, sobreveio a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, onde julgou procedente o pedido formulado na peça exordial, confirmando a liminar deferida anteriormente, concedendo a segurança, e por consequência, reconheceu 0,80 (oitenta centésimos de ponto), pelo exercício de cargo privativo de Bacharel em Direito pelo período de um ano completo, com a consequente reclassificação do impetrante de acordo com a nova pontuação (ID: 53305025).

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Apelante.

Pois bem.

A princípio, destaco a previsão expressa no Edital nº 01 – 04 PJC/MT, alínea “E” do Subitem 8.3.3, onde dispõe acerca dos títulos, estabelecendo os critérios para a sua aceitação.

Vejamos:

“
8.3.3 Somente serão aceitos os títulos abaixo relacionados, expedidos até a data da entrega, observados os limites de pontos do quadro a seguir.

Quadro de Atribuição de Pontes para a Avaliação de Títulos

(...)

E) Exercício de atividade profissional em emprego/cargo/função privativo de bacharel em Direito na Administração Pública ou na iniciativa privada, em empregos/cargos/funções.
”

Assim, imperioso salientar, que o referido
item,
estabelece a necessidade de que o título apresentado comprove de maneira verossímil, que o candidato exerceu atividade profissional, em função privativa de bacharel em direito.

A parte Impetrante ora Apelada, afirma que o cargo em que exercia, de Assessor Técnico de Projetos de Acórdão – PDA – CNE – II, trata-se de função privativa de bacharel em direito.

Neste sentido, vejamos o que dispõe acerca do referido cargo, a Lei Estadual nº 9.319/2010,
in verbis:

“1.88 - Título do cargo: Assessor Técnico de Projetos de Acórdãos

(...)

Requisitos:

Conhecimentos:
Nível superior em Direito
ou
em Letras e noções de Informática
.”

Desta forma, tem-se que realmente o exercício da atividade referente ao cargo em comento, não é privativa/exclusiva, ao profissional bacharel em direito, entretanto, é um saber público e notório, que a controvérsia em questão, já fora devidamente elucidada perante o STF (Supremo Tribunal Federal), o qual expressou de maneira inequívoca o seu entendimento, de que pode-se considerar o tempo de atividade jurídica exercida em cargo não privativo de bacharel em direito, com as seguintes ressalvas: a) Inexista dúvida acerca da natureza eminente jurídica das funções desempenhadas; b) O cargo seja incompatível com a atividade de advocacia; c) E possua documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica.

A propósito, vejamos:

“MANDADO DE SEGURANÇA. 24º CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE PROCURADOR DA REPÚBLICA. TRÊS ANOS DE ATIVIDADE JURÍDICA. § 3º DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXERCÍCIO DE CARGO NÃOPRIVATIVO DE BACHAREL EM DIREITO. PECULIARIDADES DO CASO. 1. No julgamento da ADI 3.460, o Supremo Tribunal Federal concluiu que: a) os três anos de atividade jurídica a que se refere o § 3º do art. 129 da Constituição Federal contam-se da data da conclusão do curso de Direito; b) o momento da comprovação desse requisito é a data da inscrição no concurso público. 2.
É de se computar, para fins de comprovação de atividade jurídica, o tempo de exercício de cargo não-privativo de bacharel em Direito, desde que, inexistindo dúvida acerca da natureza eminentemente jurídica das funções desempenhadas, o cargo seja incompatível com o exercício da advocacia.
O mesmo se dá na hipótese de ser privativo de bacharel em Direito,
em outras unidades da Federação, cargo com idênticas atribuições. Precedente: Rcl 4.906, da relatoria do ministro Joaquim Barbosa.
3. O termo inicial da atividade jurídica do impetrante como advogado é sua inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Faltaram-lhe 19 (dezenove) dias para o matemático preenchimento dos três anos. Período faltante que “corresponde ao prazo razoável para a expedição da carteira de advogado após o seu requerimento”. Precedente: MS 26.681, da relatoria do ministro Menezes Direito. 4. Segurança concedida.” (MS 27604, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, Dje 9/2/2011).”

Aliás, o STJ (Superior Tribunal de Justiça), também já se expressou sobre o referido tema,
ipsis litteris
:

“ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO DE TÍTULOS. DESEMPENHO PROFISSIONAL EM FUNÇÕES OU ATIVIDADES SIMILARES ÀS DO CARGO PRETENDIDO. VERIFICAÇÃO. INTERPRETAÇÃO DO REGRAMENTO EDITALÍCIO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO A CARGO PÚBLICO. ILEGALIDADE DO ATO. 1. Deve ser contabilizado como título o documento comprobatório de experiência profissional na área jurídica, ainda que as atividades tenham transcorrido no desempenho de funções de cargo público que ordinariamente não tenham esse caráter. 2. Nessa matéria, a interpretação do que vem a ser experiência profissional jurídica deve ser a mais ampla possível, de modo a compreender inclusive a atividade desempenhada em cargo público não privativo de bacharel em Direito. Precedentes. 3. No caso dos autos, no concurso para o ingresso no quadro funcional do Ministério Público do Estado da Bahia, a própria Administração Superior da instituição certificou que a despeito de o candidato investir-se em função técnico-administrativa, atuava, imbuído desse encargo, desde sempre praticando atos de natureza de assessoria jurídica aos membros do "Parquet", o que, para efeito do respectivo edital, era bastante para a contabilização de pontuação de título. 4. Recurso ordinário em mandado de segurança provido. (STJ - RMS: 53518 BA 2017/0053173-4, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/09/2017)”

Insta salientar que, no presente caso, resta devidamente comprovado o desempenho de atividades jurídicas inerentes a bacharel em direito, conforme pode ser observado na Declaração de Atividade Jurídica, expedida pelo Desembargador Alberto Ferreira de Souza, pelo fato de que o desempenho da atividade de Assessor Judiciário, gera incompatibilidade com o exercício da advocacia, bem como em razão de que apesar da nomenclatura e exigências técnicas dos cargos de assessoria de gabinete não serem todas específicas de bacharéis em direito, praticamente todos os assessores desempenham atividades de atribuições inerentes a bacharel em Direito.

Logo, como no caso, basta que seja esta atividade certificada pelo magistrado, para ser razoável e justo que se aceite como prova de título, mormente porque a razão da exigência é que os candidatos tenham experiência jurídica.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo Juízo de Origem, em consonância ao parecer do Ministério Público do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2021